Tribunal: TJES
Processo: 5004360-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004360-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RANDER DE OLIVEIRA ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5004360-54.2024.8.08.0000

PACIENTE:
RANDER DE OLIVEIRA ALVEZ

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
CARIACICA
/ES –
TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
DECISÃO QUE DEMONSTROU OS
REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE -
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - CONCURSO DE AGENTES E
GRAU DE VIOLÊNCIA EXACERBADO
–
PRONÚNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 21 DO STJ – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO -
PRECEDENTES DO STJ -
ORDEM DENEGADA.

1
.

Segundo prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal.

2.
A decisão foi bem fundamentada, extraindo os contornos da demanda, das condutas perpetradas e da necessária segregação da liberdade do paciente,
eis que presentes os indícios da participação do paciente
no crime cometido em concurso de pessoas e mediante gravidade concreta do delito a afastar a tese de ilegalidade da decisão.

3.
Aplicável, ao caso presente, a redação da Súmula 21 do STJ, posto que pronunciado o réu, o que afasta a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, passando a prisão a subsistir em razão da decisão de pronúncia

4
.
O
rdem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5004360-54.2024.8.08.0000

PACIENTE:
RANDER DE OLIVEIRA ALVEZ

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
CARIACICA
/ES –
TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Co
nforme lançado no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de RANDER OLIVEIRA ALVES, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES proferida nos autos do processo n.º 0004529-32.2020.8.08.0012 que manteve a prisão preventiva do paciente.

Aduz a impetrante,
em síntese
, que a prisão já se arrasta por longo período, superando o prazo de 102 (cento e dois) dias para conclusão, o que resulta na configuração de excesso de prazo, obviamente em constrangimento ilegal, sendo que o magistrado está com o processo em mãos e não profere a sentença de pronúncia.

Aduz, por derradeiro, que não restou demonstrada a vontade, o dolo de matar para configurar o homicídio.

Pugna, portanto, pela revogação da prisão, com a concessão liminar e expedição de Alvará de Soltura em favor da paciente ou a concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão.

N
egado o pedido liminar, conforme evento de número
7996719
.

Informações prestadas pela autoridade coatora no evento 8208358.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 8274591, pela denegação da ordem.

Expostos os fundamentos da impetração, necessário apontar os fatos que resultaram na denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor do paciente.

Segundo narra a peça de ingresso,
30/03/2020 na divi
s
a entre os bairros Aparecida e Presidente Médice, Cariacica/
ES,
foram desferidos diversos disparos de armas de fogo contra os servidores públicos SD LAURETE DO AMARAL, CB ANDREZA VIEIRA, CB FLAVIO CANAL, somente não os matando porque erraram o alvo.

Ao que consta, grupos voltados para o tráfico de drogas do bairro Santa Rosa, auxiliados por integrantes da facção “Trem Bala” do bairro da Penha, Vitória/ES tentavam tomar as “bocas de fumo” da região, promovendo confrontos armados com integrantes do tráfico local nos bairros Aparecida e Presidente Médice.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pela impetrante, analisando detidamente os autos, não vislumbro a possibilidade de acolhimento de sua pretensão.

Primeiramente, a pretensão de revisão do fato típico declinado na denúncia não é viável na estreita via do presente remédio constitucional, conforme se verifica:

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA. NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE AUTORIA. INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. APTIDÃO DA DENÚNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. 2. No caso, além de não estar devidamente instruído o presente habeas corpus, por se tratar de ação de rito célere e cognição sumária, não se admite a discussão sobre a negativa de autoria e/ou ausência de provas. 3. 4. Ordem denegada.
Data: 15/Apr/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5000255- 4.2024.8.08.0000 Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL

Neste sentido, quanto a tese abraçada pela defesa, para acolhimento da desclassificação do delito, não é a presente via adequada a sua análise.

Sobre a presença dos requisitos necessários a segregação do paciente, devo destacar que
a prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão da paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 121 do Código Penal,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão,
sem descuidar da consideração de que foram três tentativas de homicídio contra vítimas diferentes
.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento,
embora destaca-se a presença dos requisitos na fase administrativa do I.P

Com relação ao periculum libertatis, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública
e para conveniência da instrução criminal, diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual.

Conforme consta, após intensa troca de tiros, em decorrência de guerra de tráfico na região de Cariacica, o paciente foi localizado dentro de uma vala, sendo preso em flagrante.

Assim, aplicável o entendimento de que
“se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por fim, é de se relembrar que, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
“preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.” (STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

Em derradeiro, alega a defesa a existência de excesso de prazo. Entretanto, ao observas as minuciosas informações prestadas pela autoridade coatora, observo que o feito tem o seu trâmite regular e pertinente a complexidade da causa.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. O excesso de prazo não pode ser aferido por mero cálculo aritmético. 2. Diante da complexidade da causa não há que se falar em excesso de prazo. Ordem denegada.
Data: 10/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5012171-36.2022.8.08.0000 Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA Classe: Habeas Corpus Criminal

Ademais, acolho o entendimento da Súmula 21 do STJ perfeitamente aplicável ao caso em análise, já que, pronunciado o réu, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, passando a prisão a subsistir em razão da pronúncia.

Em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM PRETENDIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)